Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO MASTER S/A da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0717063-16.2023.8.07.0003) ajuizada por ROSA SOUZA DA SILVA, deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada/autora nos seguintes termos, in verbis: 1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por ROSA SOUZA DA SILVA em desfavor de BANCO MASTER S/A. Sustenta a autora na inicial que foi surpreendida com o depósito em sua conta bancária e desconto de parcelas em seu contracheque referentes a empréstimo que alega não ter contratado. Requer a tutela antecipada para que seja deferida a consignação do valor ainda presente em sua conta, bem como a suspensão das parcelas dos empréstimos. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneficiária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, a despeito de não haver como atestar, antes da contestação, se foi, de fato, celebrado contrato entre as partes, em um juízo de cognição foram juntados o comprovante de depósito (ID 160732055) e o extrato do INSS de ID 1607320595, com o desconto das parcelas. Percebo, ainda, a existência do receio de dano irreparável, já que a autora está sofrendo importante limitação em seus rendimentos. Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá continuar a perseguir o débito eventualmente pelos meios legais, sem qualquer prejuízo. Assim, é imperativa a concessão de medida cautelar suspendendo os descontos em folha até melhor apuração dos fatos a serem discutidos em juízo. 3 - Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para deferir a consignação em juízo da quantia de R$ 1.163,58, bem como para determinar ao INSS que proceda à suspensão dos descontos de parcela de empréstimo com o Banco Master S/A no valor de R$ 65,10. Confiro à presente decisão força de ofício ao INSS. DEFIRO a gratuidade de justiça e a tramitação pritoriatária à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Deixo de designar audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE os réu pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 51247900), o agravante/réu suscita preliminar de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, e, no mérito alega, em síntese, a validade do contrato celebrado entre as partes. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada e/ou para que essa seja reformada. Preparo aos ID`s 51247902 e 51247908. Indeferi a liminar (ID 51292514). Contraminuta ID 52159077. DECIDO. Pois bem, ao compulsar os autos de origem, verifico que foi proferida sentença de mérito no dia 19/10/2023 (ID 175610895). Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as irresignações recursais porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente na origem. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.